Tribunal: STF
Processo: RHC 227227
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 795.096/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 157, caput, c/c 14, inc. II, do Código Penal (roubo tentado). O Juízo sentenciante deixou de realizar a detração.



    3. O Tribunal de Justiça não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa, salientando que o pleito de detração deve ser requerido ao Juízo da Execução. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 06/05/2021, consoante revelou a consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    4. Em 31/12/2022, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União afirma a ocorrência de constrangimento ilegal no acórdão recorrido, pois eventual cabimento de recurso especial não é requisito de admissibilidade do habeas corpus, tampouco o trânsito em julgado do título condenatório constitui óbice ao seu cabimento.



    6. Requer seja anulado o acórdão proferido pelo STJ e determinado à Corte a apreciação do mérito do habeas corpus. Sendo outro o entendimento, postula a concessão da ordem para que a instância ordinária examine a aplicação da detração, com a reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 64). A Procuradoria-Geral da República opina pelo seu não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 06/05/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 31/12/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 24/04/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Além disso, no ato recorrido, a 5ª Turma do STJ, confirmando entendimento do Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas em decorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória e da impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressaltando a ausência de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. Isso porque a detração (art. 42 do CP), que constitui o efetivo abatimento, na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    (...)



    III - decidir sobre:



    (...)



    c) detração e remição da pena;”.



    12. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator